Tribunal: STF
Processo: RE 117703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  Imposto   de  Renda.   13.  Salario.   Questão  de
incidencia desse imposto na fonte.
     -  Inexistência de violação dos pars. 4. e 36 do artigo 153
da  Emenda  Constitucional  n.  1/69  que,  segundo  o    recorrente,
acarretaria  a nulidade do acórdão recorrido.
     -  A alegada ofensa aos arts.  153, par. 2., e 23, par. 1.,
ambos   da  Emenda Constitucional n. 1/69, e meramente reflexa, pois,
para   se   chegar  a   ela,  mister   será  o  exame  da  legislação
infraconstitucional. E  em  se  tratando  de  ofensa reflexa a textos
constitucionais não cabe recurso extraordinário.
     Recurso extraordinário não conhecido.